Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-22.2021.8.26.0168
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência Social
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
ndo políticas públicas constitucionalmente previstas como obrigatórias.

- O aparelhamento do CRAS e do Órgão Gestor de Assistência Social tem assento constitucional a partir da análise dos artigos 23, I, 203 e 204 da Lei Fundamental, acrescidos da regulamentação infraconstitucional (Lei Federal no 8.742/93 e NOB-RH/SUAS).

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002652-22.2021.8.26.0168; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 16/04/2022; Data de Registro: 16/04/2022)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Assistência Social

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Dracena

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2022

Data de publicação:

16/04/2022

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Município de Ouro Verde – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Órgão Gestor de Assistência Social – Contratação de profissionais habilitados – Obrigação de fazer – Possibilidade:

- O Judiciário pode condenar município em obrigação de fazer concurso público, quando demonstrado que não está implementando políticas públicas constitucionalmente previstas

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Município de Ouro Verde – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Órgão Gestor de Assistência Social – Contratação de profissionais habilitados – Obrigação de fazer – Possibilidade:

- O Judiciário pode condenar município em obrigação de fazer concurso público, quando demonstrado que não está implementando políticas públicas constitucionalmente previstas como obrigatórias.

- O aparelhamento do CRAS e do Órgão Gestor de Assistência Social tem assento constitucional a partir da análise dos artigos 23, I, 203 e 204 da Lei Fundamental, acrescidos da regulamentação infraconstitucional (Lei Federal no 8.742/93 e NOB-RH/SUAS).

– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus próprios fundamentos.